Tribunal: TRF3
Processo: 5008380-71.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
383/575)

5008380-71.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008380-71.2019.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PIS E COFINS. MULTA MORATÓRIA. ART. 63, § 2o, DA LEI No 9.430/1996. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. DÉBITO NÃO EXIGÍVEL À ÉPOCA DA CASSAÇÃO DA LIMINAR. VENCIMENTO POSTERIOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam‐se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à aplicação do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996, analisando os marcos temporais relevantes (publicação da sentença que cassou a liminar, vencimento do débito e data do pagamento).

Inaplicável o benefício legal quando o débito tributário ainda não era exigível na data da publicação da sentença denegatória que revogou a liminar, tendo o vencimento ocorrido posteriormente, fora do período de suspensão da exigibilidade.

Pagamento efetuado após o vencimento do tributo, em período no qual não mais vigorava a liminar, sujeitando‐se à incidência de multa moratória.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, configurando‐se a insurgência como tentativa de reexame da matéria decidida.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008380-71.2019.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos quais a embargante alega omissão no v. acórdão quanto à apreciação de que o pagamento efetuado em 12/03/2019 estaria dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 63, §2o, da Lei no 9.430/1996, contado a partir da publicação da sentença que revogou a liminar (14/02/2019).

Sustenta que o fato gerador relativo à competência de janeiro/2019 ocorreu durante a vigência da liminar, de modo que a suspensão da exigibilidade se estenderia ao referido débito independentemente do vencimento formal, e que a interpretação contrária levaria a resultado irrazoável e em contradição com o propósito do dispositivo.

A peça invoca dispositivos do CTN e da Lei 9.430/1996, cita precedentes e doutrina, requer prequestionamento expresso das normas indicadas, pleiteia acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para prover a apelação e cancelar os débitos constantes da Carta Cobrança no 77/2019.

A Procuradoria‐Geral da Fazenda Nacional, por sua vez, opôs impugnação sustentando que os embargos repetem argumentos já enfrentados no acórdão e visam, em essência, obter prequestionamento e rediscussão do julgado.

Afirma inexistirem contradição, obscuridade ou omissão no acórdão, sustenta que os embargos não são meio próprio para reexame do mérito (error in judicando) e invoca o art. 1.023 do CPC quanto à intimação do embargado apenas se houver modificação da decisão. Requer a rejeição dos embargos e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face de acórdão que negou provimento à apelação, por entender inaplicável o art. 63, §2o, da Lei 9.430/1996 ao débito relativo à competência de janeiro/2019, e que concluiu pela tempestividade da cobrança da multa moratória. Sustenta a embargante omissão quanto ao reconhecimento de que o pagamento de 12/03/2019 teria sido efetuado dentro do prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da sentença que revogou a liminar (14/02/2019), pleiteando, subsidiariamente, efeitos infringentes.

É o relatório.

Fundamento.

Os embargos de declaração são instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão; não se prestam à rediscussão do mérito. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a matéria controvertida e expôs elementos de fato e conclusão sobre a contagem do prazo aplicável, nos termos do trecho transcrito literalmente a seguir.

Transcrevo, literalmente, trechos do acórdão embargado que tratam da questão (conforme Acórdão - 30/01/2026):

"O § 2o, do art. 63, da Lei 9.430/1996, preconiza que "a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que consi-derar devido o tributo ou contribuião". Em tal cenário, pacífica a jurisprudência do C. STJ, " no sentido de que "o termo inicial de contagem do prazo previsto no art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96, para fins de afastamento da multa moratória, é a data da publicação da sentença ou do acórdão que reformar a decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, e não a do julgamento dos Embargos de Declarações, se houver " (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.646.455/SP, Rel. Mi-nistra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26/3/2019)", AgInt no REsp 1480536/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021."

"" constato que a impetrante efetivamente ajuizou o Mandado de Segurança n.o 5012829-09.2018.4.03.6100 , perante a 13a Vara Federal desta Seção Judiciária, que, em 18/06/2018, deferiu o pedido liminar, para o fim de "autorizar a dedução das despesas de intermediação financeiras relativas à Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS e da COFINS, abstendo-se a autoridade coatora de praticar qualquer ato tendente à sua cobrança ou a imposição de multa a ela referente, desde que não haja qualquer outro impedimento não narrado nestes autos (Id. 17317508 ). Posteriormente, foi proferida sentença denegatória da segurança, que cassou os efeitos da liminar (Id. 17317509 ), cuja disponibilização ocorreu na data de 13/02/2019, com data de publicação para o dia de 14/02/2019 (Id. 17317509 ). Por sua vez, noto que o débito questionado nos presentes autos se refere ao período de apuração de janeiro/2019, com data de vencimento para o dia 20/02/2019 (Id. 17317512 ), sendo que o impetrante somente recolheu o tributo na data de 12/03/2019 (Id. 17317510 ), ou seja, 20 (vinte) dias após.""

"Notadamente, a despeito do alegado pelo impetrante, no caso em apreço não se aplica o disposto no art. art. 63, § 2o, da Lei n.o 9430/96, uma vez que o débito de PIS/COFINS questionado nestes autos apresenta data de vencimento posterior à data da publicação da sentença denegatória da segurança que cassou a liminar, de forma que quando isso ocorreu, esse débito ainda não era exigível para que pudesse ser beneficiado pela liminar, aplicável a débitos exigíveis. A parte banqueira cometeu equívoco de leitura/intepretação sobre o fato tributário em questão, à medida que, conforme os incontroversos marcos considerados pelo E. Juízo "a quo", quando publicada a denegação da segurança, em 14/02/2019, que cassou a liminar, o crédito atinente à competência janeiro/2019 não era exigível, porque somente vencido em 20/02/2019, logo não esteve sob a eficácia suspensiva então deferida, naquela via mandamental. Ou seja, intempestivo o pagamento realizado em 12/03/2019, porquanto, uma vez vencida a obrigação janeiro/2019 em período onde não mais vigorava ordem liminar, sujeita-se o contribuinte à multa pelo atraso, porque não se lhe aplica a previsão do art. 63. § 2o, Lei 9.430/1996, a tutelar créditos já exigíveis e que estiveram albergados por decisão liminar, então favorá-vel ao contribuinte, mas posteriormente tornada sem efeito, portanto correta a cobrança promovida pelo Fisco."

Da literalidade dos trechos acima resulta patente que o acórdão analisou os fatos relevantes (data da publicação da sentença de denegação: 14/02/2019; vencimento do débito: 20/02/2019; pagamento: 12/03/2019) e fundou a decisão na conclusão de que o débito não era exigível na data da publicação da denegação da liminar, razão por que o benefício previsto no art. 63, §2o não se aplicaria.

Assim, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade passível de sanção por meio dos embargos de declaração, mas mera tentativa de reformulação do julgado.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC e na própria fundamentação do acórdão embargado, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PIS E COFINS. MULTA MORATÓRIA. ART. 63, § 2o, DA LEI No 9.430/1996. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. DÉBITO NÃO EXIGÍVEL À ÉPOCA DA CASSAÇÃO DA LIMINAR. VENCIMENTO POSTERIOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam‐se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à aplicação do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996, analisando os marcos temporais relevantes (publicação da sentença que cassou a liminar, vencimento do débito e data do pagamento).

Inaplicável o benefício legal quando o débito tributário ainda não era exigível na data da publicação da sentença denegatória que revogou a liminar, tendo o vencimento ocorrido posteriormente, fora do período de suspensão da exigibilidade.

Pagamento efetuado após o vencimento do tributo, em período no qual não mais vigorava a liminar, sujeitando‐se à incidência de multa moratória.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, configurando‐se a insurgência como tentativa de reexame da matéria decidida.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão